Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-26.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005051-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (EMBARGANTE), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (EMBARGANTE), EDNELSON LEME DE ALMEIDA - CPF: 017.625.541-94 (EMBARGADO), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (EMBARGADO), WILLIAM BUENO RUFATTO - CPF: 754.537.899-72 (EMBARGADO), JAIR DA SILVA - CPF: 537.177.161-15 (EMBARGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDIO PASOLINI - CPF: 196.238.360-15 (EMBARGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (EMBARGADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (EMBARGADO), CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - CPF: 004.908.739-87 (ADVOGADO), SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A. - CNPJ: 11.489.485/0001-45 (EMBARGADO), RAFAEL ALVES NUNES - CPF: 077.257.906-75 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), MAX SIVERO MANTESSO - CPF: 277.342.578-28 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005051-26.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – CONTRADIÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005051-26.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

EMBARGADO: EDNELSON LEME DE ALMEIDA, WELLINGTON SOARES DA SILVA, WILLIAM BUENO RUFATTO, JAIR DA SILVA, SICREDI OURO VERDE MT, EDIO PASOLINI, CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL, PEDRO EVANGELISTA DE AVILA, NORTOX SA, SUPORTE FIDES SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS S.A., MURILO CASTRO DE MELO, MONSANTO DO BRASIL LTDA, AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO QUE CONSIDEROU CLÁUSULAS NULAS – CONTROLE JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS, FIADORES, AVALISTAS – IMPOSSIBILIDADE – GARANTIAS – SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO – NECESSÁRIO CONSENTIMENTO DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

Alegam que o v. acórdão apresenta contradição ao deixar de atender ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados, fiadores e avalistas, bem como a supressão de garantias fidejussórias ou reais.

Realçam quanto a soberania da Assemblei Geral de Credores, que aprovou a cláusula de inexigibilidade de créditos contra os coobrigados e a supressão de suas garantias.

Dizem, assim, que uma vez aprovado o plano de recuperação judicial pela assembleia de credores, deve ser aplicado a todos os credores.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado com aplicação do efeito infringente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1005051-26.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de contradição, com aplicação do efeito infringente.

Pois bem. O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que homologou o plano de recuperação judicial com ressalvas, em particular, ao considerar nula a premissa que dispõe sobre a supressão de garantias sem anuência do credor em relação aos créditos novados.

Com efeito, o v. acórdão, de um lado, não olvidou quanto a soberania da Assembleia Geral de Credores, mas de outro, consignou ser possível ao Poder Judiciário promover o controle da legalidade do plano de recuperação judicial.

E sob tal vertente, concluiu que
“
as premissas relativas à novação dos créditos e supressão das garantias fidejussórias e reais em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores, são ineficazes em relação aos credores que não tenham expressamente concordado”
.

Aliás, tal entendimento encontra baliza não somente nos artigos 49, § 1º, 50, § 1º e 59, caput, da Lei n. 11.101/2005, mas também,

na orientação do Superior Tribunal de Justiça, seja forte na Súmula 581/STJ, seja em recente jurisprudência, como consignado:

Acerca da matéria, importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Nesse sentido, recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO.

1. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.? (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/5/2021, DJe 29/6/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1582301/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022)

Ora, necessário realçar que
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Cumpre realçar, por fim, que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Assim:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. JUNTADA DOS CONTRATOS QUE LHE ANTECEDERAM. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.

2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, em relação à violação da coisa julgada perpetrada no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, bem como concernente ao descabimento da necessidade de apresentação dos contratos antecedentes ao contrato de confissão de dívida objeto da execução de título extrajudicial intentada em desfavor dos ora embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.805.898/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022